Tribunal: TJMT
Processo: 1011500-39.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1011500-39.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[Câmara Municipal de Várzea Grande (EMBARGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (EMBARGANTE), ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS - CNPJ: 04.363.019/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR BALBINO DA SILVA - CPF: 390.537.331-91 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.753/2012

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -

PRETERIÇÃO DE JURISPRUDÊNCIAS CITADAS PELO EMBARGANTE - VÍCIO DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTOS DIVERSOS – ENTENDIMENTO DO STJ - OMISSÃO INEXISTÊNCIA - PROPORCIONALIDADE ENTRE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO - TESES DEDUZIDAS PELO EMBARGANTE – ENFRENTAMENTO - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO -
“CAUSA PETENDI ABERTA” -
CORRELAÇÃO ENTRE AS PREMISSAS FÁTICAS/JURÍDICAS E A CONCLUSÃO ADOTADA - CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ - VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – JULGADO DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato de o Tribunal decidir a lide de forma contrária à defendida pelas insurgentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não configura omissão ou outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração (AgInt no AREsp nº 1526177/SP).

Se o julgamento guarda correlação entre as premissas fáticas/jurídicas e a conclusão adotada, acórdão embargado não se afigura contraditório. Isso porque a contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo (STJ, EDcl no RMS 56.799/MT).

O recurso aclaratório deve ser desprovido quando os vícios previstos no art. 1022 do CPC/2015 não resultam caracterizados. (STF, ADI-ED 5467/MA)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011500-39.2018.8.11.0000

EMBARGANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO (S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora julgada improcedente, por unanimidade, a ADI nº 1011500-39.2018.8.11.0000, ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face dos arts. 16, 19, 26, 29, 32, 35 e 39 da Lei Complementar nº 3.753/2012 [Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande/MT], com redação conferida pela Lei Complementar nº 4.082/2015 e a Lei nº 4.082/2015.

O embargante sustenta: 1)
“existir uma certa carga de omissão no acórdão combatido vez que preteriu a análise da jurisprudência apontada na manifestação ministerial de ID 21407457”
; 2) contradição, pois
“o pedido ministerial é para que seja reconhecida a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei nº 3.753/2012 – não há pretensão de obter decisão judicial para rever atos de nomeação ou reestabelecer a proporcionalidade”
.

Requer provimento para que seja
“reformado acórdão combatido e passe-se a reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 3.753/2012 por ser inovação legislativa que constrange o art. 37, inciso II, da Carta da República, e art. 129, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso Lei, e, ato contínuo, por razões de segurança jurídica e interesse público, que seja concedida a modulação dos efeitos da decisão para preservar os interesses jurídicos daqueles que receberam e pagaram referidas verbas, pois de boa-fé, bem como que a declaração de inconstitucionalidade não importe, por si, na extinção imediata dos vínculos dos servidores com a Administração Pública, determinando-se, se for o caso, prazo para que a Administração Pública promova a adequação das nomeações”
(ID 38244984).

O Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento por entender
“os julgados referidos pela Embargante não se mostraram capazes de infirmar a conclusão expendida no julgamento (o que não significa não tenha sido ponderada), não sendo o caso, o que seria caótico, de o Acórdão se debruçar sobre todos os temas trazidos como apoio à tese sufragada, sob pena de o julgamento se tornar incompreensível, perdendo -se na essência do que seria dado enfrentar”
;
“em que pese na peça inaugural o Embargante ter fundamentado as razões numa suposta falta de proporcionalidade entre os servidores efetivos e os comissionados que exercem a função de Procuradores Municipais, por inexistir óbice, nos

autos de uma ADI, para análise além do pedido (causa de pedir aberta), a suposta inconstitucionalidade da norma municipal frente a Constituição Federal e Constituição Estadual também foi analisada”
(ID 42058997).

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
“pleiteia (...) a rejeição dos presentes embargos de declaração, pois inexiste omissão ou contrariedade que autorize o manejo do mesmo, como dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando a intenção da Embargante de rediscutir o resultado do julgamento por tal via”
(ID 42417031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A alegada preterição de jurisprudências citadas pelo embargante não constitui vício de julgamento.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato de o Tribunal decidir a lide de forma contrária à defendida pelas insurgentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não configura omissão ou outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração (AgInt no AREsp nº 1526177/SP - Relator: Min. Og Fernandes – 29.5.020).

Registre-se, ainda, que o acórdão embargado, ao reconhecer a adequação do ato normativo impugnado com sistema constitucional vigente, referenciou julgados do c. STF (RE nº 1006676 - Relator: Min. Edson Fachin – 11.4.2019; Rcl 14872 - Relator: Min. Gilmar Mendes – 29.6.2016;

RE nº 1.421.210/SP - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 27.9.2018) e deste e. Tribunal (AC nº 46105/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – 11.9.2017), além de arestos do e. TJDFT (ADI nº 2000 00 2 0050167/2000 – Relator: Edmundo Minervino – 24.1.2001), e. TJSP (nº 2174301-62.2018.8.26.0000 – Relator: Des. Moacir Peres – 6.2.2019;

ADI nº 2002645-08.2016.8.26.0000 – Relator: Des. Ricardo Anafe – 30.3.2016) e do e. TJES (ADI nº 0015842-36.2014.8.08.0000 – Relatora: Desª. Adalto Dias Tristão – Tribunal Pleno – 11.5.2017).

Logo, não se reconhece a omissão apontada.

No tocante à contradição, a análise sobre a proporcionalidade entre os servidores (efetivos e comissionados) e a existência de candidatos aprovados em concurso público para Procurador Municipal decorreu justamente do enfrentamento das teses deduzidas pelo embargante, na sua petição inicial, consoante extrai-se do Relatório do voto condutor:

“ O requerente sustenta que a Lei Complementar nº 3.753/2012 padece de vício material de inconstitucionalidade, visto que: a) “a Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande possui mais Procuradores-Chefes em cargos exclusivamente comissionados do que Procuradores efetivos”, a configurar ofensa ao “regramento encartado no artigo 129, incisos I e II, da Constituição Estadual, que reproduz, por simetria, o tratado no artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal”, bem como ao princípio da razoabilidade, “verdadeiro norteador dos atos da Administração Pública”; b) inexistiria “previsão de provimento dos 3 (três) cargos efetivos que estão vagos, apesar de ter sido realizado concurso público para o cargo de Procurador Municipal de Várzea Grande (Edital nº 03/2017-PMVG), com resultado final publicado em 13/04/2018, em que constam 38 aprovados em ampla concorrência e 3 aprovados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência e nenhum convocado”.

Na hipótese, não se reconheceu a inconstitucionalidade de lei complementar que criou, na Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande, cargos de “procuradores-adjuntos chefes diante dos números de cargos questionados nesta ADI [sete], do porte do Munícipio de Várzea Grande [segundo maior do Estado], da ausência de previsão legal acerca dos percentuais de contratações precárias e do quantitativo superior de cargos de procuradores municipais efetivos [previsão de cargos comissionados inferior aos efetivos]

Além dos limites da causa de pedir constante da inicial, este e. Órgão Especial realizou o controle de constitucionalidade do ato normativo sob o prisma das funções desempenhadas pelos servidores ocupantes do cargo de “Procurador Adjunto Chefe”, ou seja, do “rótulo dado ao cargo”, considerando-se a
“causa petendi aberta”
das ações que visam à defesa do texto constitucional, concluindo que:

“As atribuições dos cargos de “procuradores-adjuntos chefes” envolvem exercício de funções de direção e chefia [coordenação de trabalhos, servidores e prazo; avocação de processos, dentre outras], bem como de assessoramento [assessorar o Procurador-Geral do Município em demandas relacionadas à sua área de atuação]. Além disso, são de confiança e todos os cargos estão vinculados ao Procurador-Geral do Município, o qual, por sua vez, está subordinado ao Prefeito Municipal; guardam proporcionalidade ao número de procuradores efetivos e possuem atribuições devidamente descritas no ato normativo impugnado.”

Consigne-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente por não ter sido

constatada ofensa ao art. 129, I e II da CE, violação aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade ou burla a regra do concurso público, sobretudo porque a criação dos cargos está em consonância com a orientação emanada do c. STF, no julgamento do RE nº 1.0421.210/SP, em repercussão geral. Em outras palavras, o julgamento guarda correlação entre as premissas fáticas/jurídicas e a conclusão adotada.

A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo (STJ, EDcl no RMS 56.799/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.8.2018).

Portanto, o acórdão embargado não se afigura contraditório.

Nesse quadro, os vícios previstos no art. 1022 do CPC/2015 não resultam caracterizados, razão pela qual o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Em situação semelhante, o c. STF assim decidiu:

“1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum é inviável de prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites dos embargos de declaração.2. In casu, revela-se mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando o embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 3. O efeito modificativo pretendido pelo embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine.”
(ADI-ED 5467/MA - Relator: Min. Luiz Fux – 24.3.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020